Tribunal: TRF3
Processo: 5001878-12.2021.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1030/1327)

5001878-12.2021.4.03.6112

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001878-12.2021.4.03.6112

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: NEUZA SCHMIDT FOGACA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NEUZA SCHMIDT FOGACA

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. REAFIRMAÇÃO DA DER. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A embargante logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. Não implementação dos requisitos autorizadores da concessão do benefício, mesmo que reafirmada a DER.

4. Embargos de declaração acolhidos em parte.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001878-12.2021.4.03.6112

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: NEUZA SCHMIDT FOGACA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROSINALDO APARECIDO RAMOS - SP170780-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NEUZA SCHMIDT FOGACA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Autor, contra o acórdão que, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração do Autor, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento à apelação da Autora, para reconhecer a especialidade do intervalo de 18/10/1999 a 30/11/2009, determinando a averbação pela Autarquia, julgado improcedente o pedido inicial, e mantidos os demais fundamentos do v. acórdão.

A embargante sustenta a existência de obscuridade no v. Acórdão, consistente na ausência de manifestação quanto à possibilidade de reafirmação da DER.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Intimado, o INSS não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, verifico erro material na tabela de cálculos.

Com efeito, não houve a reafirmação da DER, conforme preconiza o Tema 995, do STJ.

Assim, considerando o tempo de atividade especial reconhecido nos autos, bem como o período de trabalho comum com registro em CTPS/constante no CNIS/reconhecido pelo INSS na via administrativa, verifica-se que à época do requerimento administrativo (20/01/2017), tampouco do ajuizamento da ação (19/03/2021), a parte autora não havia preenchido o tempo de serviço necessário à concessão do benefício.

Consoante o disposto no art. 493 do CPC/2015 e a tese firmada no julgamento do tema 995/STJ, deve ser computado o tempo de serviço posterior ao ajuizamento da ação.

Assim, mesmo que computado os períodos laborados após o ajuizamento da demanda, a Autora não perfaz o tempo suficiente à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, motivo pelo qual deve ser mantida a improcedência do pedido, conforme tabela de cálculos.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, para aclarar o julgado, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. REAFIRMAÇÃO DA DER. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A embargante logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. Não implementação dos requisitos autorizadores da concessão do benefício, mesmo que reafirmada a DER.

4. Embargos de declaração acolhidos em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão